Tribunal: TJPA
Processo: 0807891-72.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807891-72.2023.8.14.0000

PACIENTE: VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 65 E ARTIGO 29, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ILEGALIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA – EVIDENCIADA.

O cumprimento do mandado de prisão preventiva decretada no processo de nº 0007729-47.2018.8.14.0401, ocorrido no dia 14/05/2023, está revestido de ilegalidade, nos termos do artigo 648, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, na medida em que o referido mandado carece de justa causa, pois não mais subsistem o requisitos previstos pelos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal a autorizar a presente prisão preventiva, bem como porque já cessou o motivo que autorizava a sua decretação, uma vez que o Paciente já está cumprindo pena provisória pelo mesmo crime que ensejou a adoção daquela medida cautelar, conforme consta dos autos do processo de nº 0006238-05.2018.8.14.0401.

Ordem CONHECIDA E CONCEDIDA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c o art. 647 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/Pa, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0007729-47.2018.8.14.0401.

O paciente foi preso na data de 14/05/2023, no Distrito de Mosqueiro, em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva oriundo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, referente ao processo nº 0007729-47.2018.8.14.0401 (apenso ao Processo nº 0006238-05.2018.8.14.0401).

Suscita constrangimento ilegal, visto que a liberdade de ir e vir do paciente encontra-se violada em virtude da ilegalidade de sua prisão,
eis que efetivada a partir do mandado oriundo do processo nº 0007729-47.2018.8.14.0401, relativo ao pedido de prisão preventiva realizado na fase do inquérito que serviu de suporte para a ação penal de nº 0006238-05.2018.8.14.0401, já sentenciada, em função da qual o paciente já cumpriu 64% da pena e atualmente se encontra em regime aberto.

Requer a concessão liminar da ordem, relaxando a prisão preventiva, com a expedição do respectivo Alvará de Soltura.

Distribuídos os autos ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes, este reservou-se para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade tida como coatora, as quais foram prestadas, respectivamente, às fls. 174-175 (ID nº 14203245), sendo colacionados documentos.

Após, o desembargador Rômulo Nunes, determinou o encaminhamento do presente Habeas corpus, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 14212705).

Indeferi a liminar
(ID nº 14246455).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem
(ID nº 14517998), para que o paciente retorne a cumprir o restante de pena a que fora condenado no regime aberto.

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal em virtude da ilegalidade na prisão efetivada a partir do mandado oriundo do processo nº 0007729-47.2018.8.14.0401, pois é referente aos mesmos fatos pelos quais o paciente já foi sentenciado, sendo que já alcançou o regime aberto.

Ao compulsar os autos do processo de nº 0006238- 05.2018.8.14.0401 pelo sistema PJe deste Egrégio Tribunal de Justiça, observa-se, que o processo de nº 0007729-47.2018.8.14.0401, no qual fora decretada a prisão preventiva, constitui um dos processos com requerimentos cautelares que antecederam o oferecimento da denúncia e que deu suporte à ação penal de nº 0006238-05.2018.8.14.0401, e aos quais foi apensado por determinação do Juízo da Vara de Inquéritos Policiais após a conclusão do inquérito.

A inicial acusatória do processo de nº 0006238-05.2018.8.14.0401 está relacionada com os mesmos fatos que motivaram o pedido e o deferimento da prisão preventiva que formou o processo de nº 0007729-47.2018.8.14.0401, segundo a qual, na manhã do dia 06/02/2018, na Av. Pedro Álvares Cabral, esquina com a Av. Tavares Bastos, ocorreu crime de homicídio, tendo como vítima o agente de trânsito pertencente aos quadros da Superintendência de Mobilidade Urbana (SEMOB), Hilário Colino Bermejo Neto e, figurando como réu o acusado Vitor Henrique de Oliveira Ramos.

Embora o mandado de prisão preventiva não tenha sido cumprido no tempo oportuno, o Paciente já se encontrava preso quando do recebimento da denúncia, estando recluso no sistema Prisional desde 15/03/2018, data em que foi cumprido mandado de prisão temporária expedido no processo de nº 0005198- 85.2018.8.14.0401 (posteriormente convertido em prisão preventiva, ID 14134854), que também está relacionado com os mesmos fatos que motivaram o pedido e o deferimento da prisão preventiva e que também foi apensado aos autos do processo de nº 0006238-05.2018.8.14.0401.

Deste modo, o paciente permaneceu preso durante todo o trâmite processual, quando então foi considerado culpado pelo Conselho de Sentença pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, na ação penal de nº 0006238- 05.2018.8.14.0401, pela prática do crime do artigo 121, caput, c/c artigo 65 e artigo 29, § 1º, todos do Código Penal, e sentenciado ao cumprimento da pena 8 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto (ID 14203248).

Deste modo, entendo que o cumprimento do mandado de prisão preventiva decretada no processo de nº 0007729-47.2018.8.14.0401, ocorrido no dia 14/05/2023, está revestido de ilegalidade, nos termos do artigo 648, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, na medida em que o referido mandado carece de justa causa, pois não mais subsistem o requisitos previstos pelos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal a autorizar a presente prisão preventiva, bem como porque já cessou o motivo que autorizava a sua decretação, uma vez que o Paciente já está cumprindo pena provisória pelo mesmo crime que ensejou a adoção daquela medida cautelar, conforme consta dos autos do processo de nº 0006238-05.2018.8.14.0401.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente
writ
e
CONCEDO

a ORDEM
para revogar a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº 0007729-47.2018.8.14.0401, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém, 31/07/2023